Tribunal: TJBA
Processo: 8053708-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053708-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANIA CAPUA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE PAULO SENA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face de servidora pública estadual, em razão da não comprovação tempestiva da vacinação contra a Covid-19.
2 - A suposta infração funcional ocorreu entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, tendo a Administração ciência dos fatos desde janeiro de 2022, quando aplicou medida cautelar de afastamento, posteriormente revogada em março de 2022 com o reconhecimento da regularização da situação vacinal.
3 - O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado apenas em março de 2025, aproximadamente três anos após a ciência dos fatos e a regularização da situação funcional da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a instauração de Processo Administrativo Disciplinar após o transcurso de lapso temporal significativo desde a ciência dos fatos pela Administração, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela que determinou a suspensão do procedimento disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O art. 203 da Lei Estadual nº 6.677/1994 estabelece prazo prescricional de dois anos para infrações puníveis com suspensão, contado da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração.
6 - No caso concreto, o intervalo entre a ciência dos fatos e a instauração do procedimento disciplinar indica plausibilidade da alegação de prescrição, suficiente para amparar a tutela concedida na origem.
7 - Os elementos constantes dos autos indicam que a servidora não se recusou à vacinação, tendo enfrentado impedimentos temporários e posteriormente regularizado sua situação, fato reconhecido pela própria Administração.
8 - A instauração do procedimento disciplinar após a regularização da situação funcional suscita dúvida quanto à razoabilidade e proporcionalidade da medida.
9 - A controvérsia não envolve a constitucionalidade da vacinação compulsória, mas a viabilidade jurídica da persecução disciplinar nas circunstâncias específicas do caso.
10 - Ausente demonstração de risco de dano grave à Administração com a suspensão do procedimento, mantém-se a decisão que preserva o estado atual até julgamento definitivo da ação originária.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8053708-37.2025.8.05.0000
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA,
que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8013309-17.2025.8.05.0080
movido por
SILVANIA CAPUA CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,